Tribunal: TJPA
Processo: 0801242-45.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10199 - Promoção
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801242-45.2020.8.14.0017

APELANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO SOARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação e decisões anteriores. Ação declaratória de direito de promoção ajuizada por policial militar julgada improcedente em primeiro grau, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00).

2. Apelação do autor. Recurso de apelação objetivando a reforma da sentença para reconhecer o direito à promoção retroativa à graduação de Cabo PM. O autor argumenta que sua inaptidão em inspeção de saúde e em teste físico ocorreu por estar em licença médica (LTSP), o que configuraria preterição ilegal.

3. Apelação do Estado. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará requerendo a majoração dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, sob o fundamento de que o valor da causa é manifestamente irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inaptidão em inspeção de saúde e em teste de avaliação física, justificada por licença médica, caracteriza preterição apta a ensejar a promoção retroativa de policial militar; e (ii) saber se é obrigatória a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for manifestamente baixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Recurso de apelação do autor. O art. 13, II e III, da Lei Estadual nº 8.230/2015 exige a aptidão em inspeção de saúde e a aprovação no Teste de Avaliação Física (TAF) como condições inafastáveis para o ingresso no Quadro de Acesso e consequente promoção de praças.

6. A inaptidão física ou mental temporária do militar, ainda que justificada por licença para tratamento de saúde (LTSP), impede a ascensão hierárquica por falta de preenchimento dos requisitos objetivos exigidos em lei. Inexistência de comprovação de erro da Administração Pública capaz de justificar a promoção extraordinária em ressarcimento de preterição (CPC, art. 373, I).

7. Recurso de apelação do Estado do Pará. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) pacificou o entendimento de que é obrigatória a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º) quando o proveito econômico ou o valor da causa for inestimável ou muito baixo.

8. O valor da causa estipulado em R$ 1.000,00 resulta em honorários sucumbenciais de R$ 100,00, quantia irrisória que avilta o exercício e o múnus da advocacia pública. Necessidade de majoração da verba honorária para R$ 1.500,00, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação de Carlos Henrique Ribeiro Soares desprovido.

10. Recurso de apelação do Estado do Pará provido.

Tese de julgamento:

"1. A inaptidão física ou mental temporária, ainda que justificada por licença médica, impede a promoção de policial militar e afasta o direito ao ressarcimento por preterição.

2. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é obrigatória quando o valor da causa for manifestamente irrisório"

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.230/2015, arts. 6º, 13 e 32; Lei nº 5.250/1985, arts. 4º, 5º e 25; Lei nº 6.669/2004; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 373, I, 487, I e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512 (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.954.268/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.789.203/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.103.955/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.06.2024; TJPA, ApCív 0800640-96.2022.8.14.0045, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, ApCív 0809407-12.2023.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJPA, ApCív 0803530-65.2021.8.14.0005, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0800108-45.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025; TJPA, ApCív 0001889-41.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0807199-21.2021.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022; TJPA, ApCív 0031965-19.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2020; TJPA, ApCív 0800962-39.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina, j. 10.06.2024; TJPA, ApCív 0803163-33.2021.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja, j. 05.02.2024; TJPA, ApCív 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina, j. 05.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS HENRIQUE RIBEIRO SOARES, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, BEM COMO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, DANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO SOARES e ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PROMOÇÃO CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado por
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO SOARES
em face do
Ente Público.

Em síntese da demanda, narra a exordial que o autor ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará em 2005, tendo sido incluído definitivamente na corporação no ano de 2006. Relata que, por contingências de saúde, foi submetido a Licença para Tratamento de Saúde Pessoal (LTSP) de natureza psicológica a partir de setembro de 2014, permanecendo afastado por mais de um ano, o que ensejou a sua agregação em setembro de 2015, com reversão ao serviço ativo apenas em março de 2016.

Sustenta que, não obstante sua regularidade funcional, foi preterido nas promoções à graduação de Cabo PM ocorridas em 21 de abril e 25 de setembro de 2015, datas em que os demais membros de sua turma foram promovidos, vindo a alcançar a referida graduação somente em setembro de 2016.

Argumenta que o indeferimento administrativo de sua promoção, fundamentado na ausência de aptidão em inspeção de saúde e no Teste de Aptidão Física (TAF) — exigências dos incisos II e III do art. 13 da Lei Estadual nº 8.230/2015 —, revelou-se ilegal, uma vez que tais dispositivos careciam de regulamentação à época dos fatos, o que veio a ocorrer apenas com a edição da Resolução nº 038/2018.

Diante disso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a declaração de seu direito à promoção retroativa às datas de 2015, com todos os reflexos funcionais e financeiros pertinentes.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, com base no Decreto nº 20.910/1932, e de decadência, com fulcro no art. 33 da Lei nº 8.230/2015, sob o argumento de que a ação foi ajuizada apenas em 2021, quando já transcorridos mais de 5 (cinco) anos das datas em que o autor pretendia as promoções.

No mérito, defendeu que a Administração Pública atuou em estrita observância ao princípio da legalidade, asseverando que o policial foi convocado para as inspeções de saúde referentes às promoções de setembro de 2015 e abril de 2016, mas figurou como faltoso, razão pela qual foi excluído do Quadro de Acesso.

Sustentou, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo e alterar os critérios legais de promoção, pugnando pela improcedência da demanda.

Em manifestação à contestação, o autor rechaçou as prejudiciais de mérito, apontando causas suspensivas do prazo em virtude de requerimentos administrativos, e reiterou os termos da inicial.

Sobreveio a sentença que, após afastar as preliminares de prescrição e decadência por entender tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado fundamentou sua decisão na constatação de que o autor não logrou êxito em comprovar o preenchimento de todos os requisitos indispensáveis à promoção, notadamente a aptidão na inspeção de saúde, frisando que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma integral da sentença. Em suas razões, aponta a nulidade do julgado por erro material e de fundamentação, asseverando que a decisão se embasou em dispositivo legal inexistente (alínea "a" do art. 24 da Lei nº 8.230/2015).

Alega que houve evidente violação ao devido processo legal, visto que jamais foi notificado pessoalmente para o comparecimento às inspeções, destacando a contradição institucional da corporação que, ciente de sua licença médica psiquiátrica devidamente homologada, o puniu por "falta injustificada".

Reitera, por fim, a tese de que os requisitos impeditivos não possuíam regulamentação vigente em 2015, caracterizando uma exigência de fato impossível e violando o princípio da legalidade estrita, requerendo o provimento do apelo para que seja reconhecido seu direito à promoção retroativa.

Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs recurso de apelação, limitando sua insurgência à condenação em honorários advocatícios de sucumbência. O ente estatal argumenta que o valor atribuído à causa de R$ 1.000,00 (mil reais) é manifestamente irrisório, de modo que a fixação dos honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre esse montante contraria a legislação processual e o exercício da advocacia pública.

Pugna pela reforma da sentença neste capítulo específico, requerendo que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa, em conformidade com o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, observando-se o limite mínimo estabelecido na tabela do Conselho Seccional da OAB/PA.

As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, rechaçando os argumentos adversos e pugnando pelo desprovimento do apelo da parte contrária.

Encaminhados os autos a esta Egrégia Corte de Justiça, o feito foi remetido ao Ministério Público de 2º Grau. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Carlos Henrique Ribeiro Soares, opinando pela manutenção da sentença por entender que não restaram comprovados os requisitos legais exigidos para a promoção. Quanto ao recurso do Estado do Pará, o Órgão Ministerial deixou de emitir parecer, por considerar tratar-se de matéria de cunho estritamente patrimonial referente a honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

1. DO RECURSO DE CARLOS HENRIQUE RIBEIRO SOARES

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos para a ascensão funcional do apelante Carlos Henrique Ribeiro Soares à graduação de Cabo PM nas datas de 21 de abril e 25 de setembro de 2015 e, caso os preencha, se lhe é devido o reconhecimento da promoção em ressarcimento de preterição com o respectivo pagamento dos valores de forma retroativa.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 2005, tendo sido incluído definitivamente na corporação em 2006. Logo, os certames promocionais pleiteados (ocorridos em 2015) são regidos pela Lei Estadual nº 8.230/2015, que dispõe expressamente sobre os critérios para a promoção de praças da PMPA.

Art. 6° As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

(...)

§ 1° As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro,
para as vagas
computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei.

A referida legislação, em seu art. 13, estipula as condições básicas e inafastáveis para que o militar componha o Quadro de Acesso (QA) e seja promovido, in verbis:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis à promoção, a serem satisfeitas pelos Praças para o ingresso no Quadro de Acesso (QA):

(...)

II - obter aptidão em inspeção de saúde, realizada por Junta Médica de Saúde da PMPA;

III - ser aprovado no Teste de Avaliação Física (TAF), conforme regulamentação da PMPA;

Contudo, o recorrente alega que a conduta do Estado do Pará, ao indeferir sua promoção sob o argumento de inaptidão na inspeção de saúde e no TAF, foi ilegal.

Sustenta que, por estar em Licença para Tratamento de Saúde Pessoal (LTSP) de
natureza psicológica
desde setembro de 2014, tais exigências revelavam-se fato impossível.

Aduz, ainda, que os incisos do art. 13 careciam de regulamentação à época, que não foi notificado pessoalmente e que a corporação agiu de forma contraditória ao puni-lo com
"falta injustificada"
, ciente de sua licença médica.

Diante de tais supostas ilegalidades, defende que seria devida a sua promoção por preterição, nos termos do art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015:

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1° A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

§ 2° No caso de promoção em ressarcimento de preterição, será exigido o Teste de Aptidão Física e a inspeção de saúde para sua efetivação, contemporâneos ao reconhecimento da preterição.

Em que pesem suas alegações, o apelante esqueceu de um elemento crucial sobre o assunto, o ônus da prova incumbe a quem alega o direito, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Compulsando os autos, destaco que o lastro probatório e fático trazido pelo Policial Militar atesta, na verdade, a sua incapacidade temporária à época dos fatos. O próprio autor confessa que permaneceu afastado de suas funções por mais de um 1 (ano) em razão de problemas psiquiátricos, ensejando inclusive a sua agregação em setembro de 2015.

Conforme as informações prestadas pela Comissão de Promoção de Praças, conforme Memorando nº 339/2022-CPP e Ofício nº 740/2022-CONJUR/3, o autor foi regularmente convocado para a imprescindível inspeção de saúde atinente ao certame de 25 de setembro de 2015. No entanto, figurou como faltoso sendo isto publicado no Boletim Geral (BG) nº 172 - 22.SET.2015, sendo excluído do Quadro de Acesso. Idêntica situação verificou-se no certame seguinte, ao passo que o apelante foi novamente incluído no Limite Quantitativo para 21 de abril de 2016, mas incorreu em nova falta à inspeção de saúde, conforme publicação oficial no Aditamento do BG nº 062 - 1º.ABR.2016.

Sua ascensão à graduação de Cabo PM concretizou-se apenas no certame de 25 de setembro de 2016, a partir da Publicação da Portaria nº 148/2016, publicada no Boletim Especial nº 002 - 25 SET 2016, momento em que finalmente logrou realizar com êxito todas as etapas e avaliações exigidas pela Lei nº 8.230/2015.

A tese autoral de que a exigência de inspeção e TAF carecia de regulamentação não se sustenta. A necessidade de higidez física e mental é inerente à carreira militar e constitui requisito de eficácia plena estatuído em lei.

Ademais, a licença médica (LTSP) tem o condão de justificar a ausência do militar ao serviço rotineiro, mas não supre o requisito objetivo de aprovação nas avaliações. A não realização dos exames implica, inexoravelmente, a não obtenção da aptidão.

Diante do exposto, denota-se que o processo promocional do militar foi conduzido em estrita obediência aos ditames legais. Inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie a ocorrência de erro administrativo apto a atrair a incidência do instituto do ressarcimento de preterição. A inaptidão física ou mental temporária obsta a ascensão hierárquica, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo para dispensar o preenchimento de requisitos legais cumulativos.

Diante do exposto, verifica-se que o processo de promoção do militar foi conduzido em estrita conformidade com as normas legais aplicáveis à época dos fatos (Lei nº 8.230/2015). Não há nos autos qualquer elemento ou prova que indique a ocorrência de erro administrativo que justifique a incidência do art. 32 (ressarcimento de preterição). A inaptidão física ou mental temporária do militar impede a sua ascensão hierárquica, não havendo espaço para o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para dispensar o preenchimento de requisitos legais cumulativos.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA NÃO PREENCHIDA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção à graduação de subtenente, por ressarcimento de preterição, ajuizada por policial militar do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição, conforme estabelecido nas Leis nº 8.230/2015 e nº 5.250/1985.

III. Razões de decidir

3. O ressarcimento por preterição é garantido aos militares que, por erro administrativo ou outros motivos previstos em lei, não foram promovidos quando deveriam.

4. As Leis Estaduais nº 5.250/85 e 8.230/2015 estabelecem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

5. O apelante não comprovou o preenchimento de todos os requisitos, tampouco a existência de vaga ou a preterição por militares que não atendiam as exigências legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.230/2015, arts. 6º, § 3º, 13, VIII e 32; Lei nº 5.250/1985, arts. 4º, 5º e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07.11.2022; Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24.08.2020.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800640-96.2022.8.14.0045 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-25)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS, policial militar reformada, visando sua promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se a autora preenche os requisitos legais exigidos para a concessão da promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente da PM/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal deve ser contada da data da publicação da portaria de passagem para a reserva remunerada (03/05/2018), não tendo decorrido o prazo de cinco anos até o ajuizamento da ação (30/04/2023), afastando-se a prejudicial de mérito.

4. A promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de todos os requisitos legais previstos na legislação vigente à época da suposta preterição, notadamente a existência de vaga, aprovação em cursos, aptidão física e inclusão em quadro de acesso.

5. A autora não demonstrou o cumprimento integral dos requisitos legais nem a ocorrência de erro administrativo ou omissão injustificada, sendo insuficiente a alegação de que colegas mais modernos foram promovidos.

6. A ausência de prova do direito subjetivo à promoção inviabiliza o reconhecimento da preterição e da consequente promoção judicial, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

7. O entendimento jurisprudencial do TJPA e do STJ reforça a exigência de prova da preterição e do preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da promoção por via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contagem do prazo prescricional quinquenal para fins de promoção por preterição tem como termo inicial a data da publicação do ato de passagem para a reserva, sendo afastada quando não consumado o lapso de cinco anos até o ajuizamento da demanda.

2. A promoção por ressarcimento de preterição exige a demonstração objetiva do preenchimento de todos os requisitos legais previstos na legislação vigente, inclusive a existência de vaga e a aprovação em cursos obrigatórios.

3. A simples alegação de preterição por comparação com terceiros não substitui a comprovação efetiva da aptidão legal para o cargo pretendido, sendo incabível a concessão judicial da promoção sem respaldo documental.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.250/85; Lei Estadual nº 6.669/2004; Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 1º a 32; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1954268/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.03.2022; TJPA, ApCív 0800962-39.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina, j. 10.06.2024; TJPA, ApCív 0803163-33.2021.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja, j. 05.02.2024; TJPA, ApCív 0807199-21.2022.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Carneiro, j. 07.11.2022; TJPA, ApCív 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina, j. 05.06.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809407-12.2023.8.14.0006 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-23)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julga improcedente o pedido de Promoção por Ressarcimento de Preterição;

2- Os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais);

3- A mudança legislativa não confere o direito à promoção, pois não há garantia a regime jurídico revogado;

4- Ausente a comprovação acerca do preenchimento dos requisitos legais e da ocorrência de erro administrativo, portanto incabível reconhecer o direito à promoção por ressarcimento de preterição;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803530-65.2021.8.14.0005 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-05-20)

Portanto, a manutenção da improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

2. DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará recorre exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Considerando que o valor atribuído à causa na inicial foi de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), a aplicação da regra geral do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil resultaria em honorários de R$ 100,00 (cem reais).

Assiste plena razão ao Ente Estatal.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou o Tema 1.076, o qual pacificou o entendimento acerca da interpretação do art. 85 do CPC. A tese firmada é clara ao determinar que a fixação por apreciação equitativa do art. 85, §§ 8º e 8º-A não apenas é permitida, mas obrigatória quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

Tema 1076/STJ:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fixação de honorários no importe de R$ 100,00 (cem reais) figura-se manifestamente irrisória, caracterizando aviltamento do múnus exercido pela advocacia pública, que atuou ativamente no feito, apresentando contestação, contrarrazões e recursos.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, a fim de adequá-la à legislação processual e à jurisprudência vinculante do STJ.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Relação Jurídico-Tributária, cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por Dayane Christinne de Souza Afonso. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em R$ 100,00. O Estado recorre, pleiteando a majoração da verba honorária com base na equidade e nos parâmetros da Tabela da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, com base na aplicação equitativa prevista no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, diante do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1076, admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável, desde que não haja condenação expressiva que justifique o arbitramento percentual previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

4. No caso concreto, o valor da causa (R$ 1.000,00) é notadamente irrisório, e não houve condenação, tampouco proveito econômico mensurável, o que autoriza a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

5. A aplicação da Tabela da OAB/PA serve como parâmetro auxiliar, mas não impõe vinculação ao julgador, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1789203/RN e AgInt no REsp 2103955/SP).

6. Considerando a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do processo e precedentes análogos do próprio TJPA, é razoável majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, quantia compatível com a equidade e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados com base na equidade, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A tabela de honorários da OAB serve como parâmetro orientador, mas não vincula o julgador na fixação equitativa da verba sucumbencial.

2. A majoração dos honorários advocatícios deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com o grau de complexidade da causa e o esforço processual despendido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 – REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1789203/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2103955/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.06.2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800108-45.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC. O recurso impugna o critério de fixação adotado, sustentando que os honorários deveriam ser arbitrados com base no valor da causa, de R$ 1.000.000,00, mediante aplicação dos percentuais do § 2º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em hipótese na qual o valor da causa é elevado, mas não demonstrado de forma objetiva, tampouco revelador de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa apenas nas hipóteses excepcionais de valor da causa irrisório, inestimável ou proveito econômico não mensurável.

4.

O valor de R$ 1.000.000,00 atribuído à causa foi arbitrado sem qualquer critério técnico ou demonstração de impacto econômico individual ou coletivo, sendo considerado aleatório e desprovido de base objetiva.

5.

A decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais para a fixação equitativa, inclusive os valores da Tabela da OAB/PA, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001889-41.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )

Passando à fixação por equidade, e ponderando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa (matéria eminentemente de direito, sem necessidade de dilação probatória complexa) e o tempo exigido para o seu serviço, reputo adequada e razoável a fixação dos honorários de sucumbência no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS HENRIQUE RIBEIRO SOARES, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, BEM COMO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, DANDO-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença atacada unicamente para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, fixando-os no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC e no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/05/2026